Tribunal: TJES
Processo: 5016609-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016609-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA - IJUCI

AGRAVADO: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO DE VALORES CONTRA CONSÓRCIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Águia Branca, que, em ação de cobrança com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Consórcio Público da Região Noroeste do Espírito Santo – CIM Noroeste, indeferiu o pleito de arresto liminar de R$ 6.585.871,48. O juízo
a quo
entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, além da necessidade de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para justificar o deferimento de medida de arresto contra consórcio público, antes da formação do contraditório e da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A análise em sede de cognição sumária não evidencia a liquidez e certeza do crédito alegado, dada a complexidade da relação jurídica contratual subjacente e a ausência de prova inequívoca da inadimplência.

O contrato de gestão firmado entre as partes impõe à organização social agravante a responsabilidade exclusiva pelas verbas trabalhistas, cuja cobertura deveria estar prevista nos repasses recebidos.

A ausência de juntada de documentos essenciais, como os TRCT’s dos empregados, impede aferição da urgência alegada e esvazia a fundamentação fática do pedido de arresto.

O bloqueio judicial da quantia pleiteada comprometeria a continuidade dos serviços públicos de saúde prestados pelo consórcio, em especial o atendimento do SAMU 192 a 14 municípios, configurando risco de dano reverso à coletividade.

Medidas constritivas sobre recursos públicos somente se admitem em hipóteses excepcionais e com prova robusta de desvio de finalidade ou fraude, circunstâncias ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto contra consórcio público exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de urgência comprovada.

O bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde somente é admissível em situações excepcionais e devidamente comprovadas, sob pena de violação à continuidade dos serviços essenciais.

A tutela provisória de urgência não pode ser utilizada para burlar o regime constitucional de pagamento de débitos da Fazenda Pública ou entes a ela equiparados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5016609-37.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE SOCIAL
.

AGRAVAD
O
: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO – CIM NOROESTE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
I
nstituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social
contra a r
espeitável
decisão proferida pelo Juízo da
Comarca
de Águia Branca,
nos autos da ação ordinária de cobrança movida em face do C
onsórcio Público da Região Noroeste
- CIM N
oroeste
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, consubstanciado no arresto de R$ 6.585.871,48 (seis milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos) nas contas do agravado.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), para fins de concessão de medida constritiva patrimonial em face de ente consorcial público antes do contraditório exauriente e da instrução probatória.

No que se refere
à probabilidade do direito, a análise dos elementos coligidos aos
autos, em cognição sumária, não permite vislumbrar a certeza e a liquidez do crédito vindicado pela agravante com a robustez necessária para deferir uma medida extrema de arresto. A relação jurídica subjacente decorre do Contrato de Gestão n. 003/2020, instrumento complexo que envolve a operacionalização do SAMU 192, cujas cláusulas de remuneração e repasse de verbas sujeitam-se a estritas regras de prestação de contas e verificação de metas.

A tese da agravante, de que o montante pleiteado seria incontroverso e decorrente de inadimplemento direto do consórcio, colide frontalmente com os argumentos defensivos e a documentação preliminar, que indicam uma rescisão contratual motivada por supostas irregularidades na alimentação dos sistemas de controle (SIPEF), o que, por si só, instaura uma zona de incerteza sobre o
quantum
efetivamente devido.

Ademais, a narrativa de inadimplência do ente público é enfraquecida pela tese de que os repasses mensais efetuados ao longo da execução contratual já contemplavam o provisionamento para despesas trabalhistas e rescisórias. A Cláusula 3.19 do referido contrato atribui à Organização Social a responsabilidade exclusiva pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, pressupondo-se que a gestão financeira prudente da entidade deveria ter assegurado a reserva desses valores.

A pretensão de transferir ao Consórcio Público, em sede liminar, o ônus financeiro imediato de verbas rescisórias, sem que tenha havido a prévia e indispensável apuração contábil (encontro de contas) para aferir se os repasses pretéritos foram ou não suficientes ou se houve má gestão dos recursos, carece de lastro probatório inequívoco neste momento processual.

A ausência de juntada dos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT’s) pela agravante constitui lacuna probatória significativa, pois impede a verificação da materialidade e da extensão da urgência alegada, transformando o pedido de arresto em uma cobrança genérica incompatível com a via da tutela antecipada.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a análise sob o prisma do perigo de dano inverso (
periculum in mora inversum
), vetor interpretativo crucial quando o litígio envolve recursos públicos afetados a serviços essenciais. O bloqueio de vultosa quantia (mais de seis milhões de reais) nas contas do CIM NOROESTE po
ssui potencial deletério concreto e imediato sobre a continuidade da prestação dos serviços de saúde na região, especificamente o atendimento de urgência e emergência (SAMU 192), que atende a uma população estimada de 14 municípios.

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado desautoriza a concessão de medidas que, a pretexto de garantir o crédito de uma entidade privada (ainda que destinado a verbas trabalhistas de terceiros), inviabilizem o funcionamento da máquina pública e coloquem em risco a assistência à saúde de toda uma coletividade.

Ressalte-se, ainda, que o arresto de bens públicos é medida excepcionalíssima, cabível apenas em situações de comprovado desvio de finalidade ou insolvência fraudulenta, circunstâncias não demonstradas no caso em tela. O rito das cobranças contra a Fazenda Pública (ou consórcios públicos a ela equiparados) possui regramento constitucional próprio, visando justamente preservar o planejamento orçamentário e a continuidade dos serviços essenciais. A pretensão da agravante, ao buscar a constrição direta de numerário, tangencia o esgotamento do objeto da ação principal e burla o regime constitucional de pagamentos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente em sede de cognição sumária.

Portanto, diante da necessidade de dilação probatória para a apuração da real existência do débito, da regularidade da prestação de contas e da responsabilidade final pelos encargos trabalhistas, bem como diante do manifesto risco de colapso do serviço público de saúde em caso de bloqueio das contas do consórcio, não se sustentam os fundamentos para a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.